Tribunal: STF
Processo: ARE 1464792
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “RECLAMAÇÃO – TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DE POÇOS DE CALDAS – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR DA DEFESA SOCIAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO – ADI 1.0000.16.074933-9/000 – MODULAÇÃO – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    I. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para garantir a autoridade das decisões do tribunal. 



    II. Considerando que o prazo da contratação encontra-se compreendido tanto no prazo máximo previsto na Lei Estadual 18.185/09 quanto no prazo de modulação fixado na ocasião dos Embargos Declaratórios 1.0000.16.074933-9/001, não é possível concluir pela nulidade da contratação, devendo o acórdão objeto da presente reclamação ser cassado”. (Documento eletrônico 30)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos (doc. eletrônico 40). 



     



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 37, X, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    Observo que o recurso interposto pelo recorrente não deve ser conhecido. Isso porque apenas cabe agravo interno de decisão da origem que aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.



    No caso de inadmissão de recurso extraordinário, cabe agravo, nos termos do art. 1.042, caput, do mesmo Código, in verbis:  



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifei).



    Ademais, observo que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG negou seguimento ao recurso extraordinário com base na aplicação das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, fundamentos não impugnados pelo recorrente. 



    Incumbe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, concreta e pormenorizada - não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia -, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Cingiu-se o recorrente a repisar os argumentos de mérito, além de argumentar sobre o cumprimento dos requisitos da repercussão geral e do prequestionamento. 



    Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte. 



    1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte. 



    2. Agravo regimental não provido” (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 19/6/2012).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 



    2. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido”. (ARE 1.400.131/SP, Segunda Turma, Rel. Nunes Marques, DJe 31/8/2023)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator